Tribunal: TJMT
Processo: 0000290-49.2016.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0000290-49.2016.8.11.0106
Recorrente: DARCY ROCHA QUEROZ
Recorrido: ELZENI CANDIDA DE MACEDO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por DARCY ROCHA QUEROZ, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, com a seguinte ementa (id. 95654467):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – IMÓVEL COMERCIAL – CONTRATO VERBAL – IMPROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL E PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – MÉRITO – ADIMPLEMENTO DOS ALUGUERES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos moldes do art. 1013, § 1o, do CPC/15, é defeso ao apelante inovar a causa de pedir, pois em apelação apenas se admite a discussão de questões de fato ou de direito apresentadas no primeiro grau, sob pena de não conhecer do recurso, sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando ao princípio da dialeticidade.
Não há se falar em cerceamento de defesa em razão da preclusão consumativa das matérias relacionadas à ausência de intimação para impugnar a contestação, bem como ao pedido de concessão da justiça gratuita.
Impõe-se a manutenção da sentença que julga improcedente o pedido formulado em ação de despejo c/c cobrança de aluguel quando a parte requerida logra êxito em comprovar fato impeditivo do direito do autor.
(TJMT, ApCiv no 0000290-49.2016.8.11.0106 Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21.07.2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 103768990.
Em suas razões recursais, a parte recorrente alegou violação aos artigos 489, §1o, IV, 1022, inciso II, 278, 350, 98, “caput”, 99, §§3o e 4o, 619, inc. III, todos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 62 inciso V da Lei 8.245/91, com amparo nas seguintes teses:
(i) Ausência de manifestação quanto as teses ventiladas nas razões recursais, as quais seriam capazes alterar o desfecho do julgamento;
(ii) Não ocorrência de preclusão quanto ao direito de apontar a nulidade havida no processo, tendo em vista que foi apresentado fato impeditivo para justificar a não apresentação de impugnação a contestação;
(iii) Erro de julgamento quanto a improcedência da ação de despejo, tendo em vista que “não houve autorização judicial para a recorrida destinar o pagamento dos alugueis ao invés de depositá-los judicialmente ou entregar a recorrente, esposa do falecido”, bem como pelo fato da locatária não provar o pagamento dos alugueis após a apresentação da contestação.
Recurso tempestivo (ID. 107177951).
Sem contrarrazões (ID. 110843494).
É o relatório.
Decido.
1-Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2-Da ofensa ao artigo 1.022, inciso II, e 489, §1o, inciso IV, do CPC – Ausência de omissão.
A partir da suposta violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, o recorrente sustenta que o órgão fracionário deste Sodalício deixou de se manifestar especificamente quanto ao argumento deduzido nas contrarrazões à apelação, o qual seria suficiente para, em tese, infirmar a conclusão adotada no aresto.
Nesse contexto, a parte recorrente sustentou que o aresto é omisso quanto aos seguintes pontos: (a) na manifestação de fls. 63/64 houve pedido de concessão de prazo para impugnar a contestação; (b) houve a juntada de novos documentos para subsidiar o pedido de justiça gratuita; (c) Não houve motivação adequada no tocante ao não reconhecimento da procedência da ação de despejo, tendo em vista que não foi comprovado o pagamento dos locativos vencidos no curso da ação.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo (ID 95654467):
“(...). Consoante relatado, suscita a apelante o cerceamento de defesa, a fim de garantir o exercício do contraditório assegurado às partes e a oportunizar a impugnação à contestação. Alega, ainda, que não foi apreciado o novo requerimento de concessão de justiça gratuita ou concessão parcial e parcelamento delas.
No entanto, referida prejudicial não merece prosperar.
Isso porque, a questão foi tratada na sentença (ID no 88922461), ocasião em que ao decidir a lide, o magistrado a quo entendeu que:
“(...)havendo advogado dativo antes nomeado, este deve receber o processo no estado em que se encontra, não havendo se quer previsão legal que lhe confira prazo extrair para apresentação de matérias pendentes nos autos.
(...)
Destaco que a nova causídica iniciou sua atuação no feito quando da apresentação do petitório de fls. 63/64, protocolado na data de 29/10/2019, sem, contudo, manifestar sobre a nulidade que pretende arguir no presente momento processual.
Pelo exposto, não há o que falar em reabertura de prazo para manifestação da nova causídica, descaracterizando de tal maneira, eventuais nulidades que possa a parte suscitar.
(...)
Havendo informações quanto a ausência dos requisitos necessários para a concessão da assistência judiciária gratuita a autora, tal benesse fora revogada conforme decisão de fls. 67/67-v, intimando-a na mesma oportunidade para a apresentação do comprovante de recolhimento das taxas iniciais, sob pena de extinção do feito.
Recalcitrante com a respectiva decisão, impetrou a autora Agravo de instrumento n°1000748-37.2020.8.11.0000, requerendo a título de liminar o prosseguimento do feito, suspendendo assim a eficácia da decisão agravada. No mérito, pretendia a concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita.
Ocorre que, em consulta ao sítio do TJMT, verifico o não provimento do agravo manejado pela autora, certificado ainda o transito em julgado na data de 27/05/2020.”
O artigo 278 do CPC/15, prevê que:
“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de prelusão” (...).
Desse modo, preclusa a oportunidade da autora/apelante de se insurgir contra a ausência de intimação para impugnar a contestação, não havendo se falar aqui, neste momento processual, em nulidade processual, nos termos do art. 278 do CPC/15.
No que tange ao pedido de concessão de justiça gratuita, trata-se de matéria que já foi atingida pela preclusão, pois tal matéria foi tratada no agravo de instrumento no 1000748-37.2020.8.11.0000 em 30/04/2020, conforme ID no 88922459. (...)
De início, verifica-se que dentre os argumentos apresentados no recurso, alega a recorrente que não há a autorização judicial exigida no art. 619, III, do CPC para a requerida destinar o pagamento dos alugueis ao invés de depositá-los judicialmente ou entregar à requerente, esposa do falecido.
Ocorre que tal tema não foi objeto de discussão na inicial, na contestação e na instrução processual e, muito menos na sentença.
Não é de se olvidar que é defeso às partes inovar os limites da lide postos pela inicial e pela contestação, em sede recursal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, além de diversos dispositivos processuais (arts. 141, 492 e 1013, § 1°, do CPC/15).
De igual sorte, é cediço que vige no sistema recursal pátrio o princípio da dialeticidade, pelo qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação. (...) Ora, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto parte da apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, ensejando, por si só, o não conhecimento de parte do recurso.
Nesse sentido, em virtude da apresentação de novo pedido e nova incursão sobre o tema, não se mostra cabível a sua apreciação in casu, em razão da preclusão consumativa. (...) Resta induvidoso a existência de um contrato verbal de aluguel havido entre as partes, o que se depreende da própria confissão da requerida em sua defesa, conforme se ve do ID no 88913463.
Com efeito, ao contestar a ação a locatária/apelada comprovou o pagamento de todos os alugueis nos autos de inventário no 237-68.2016.811.0106 – em trâmite na Comarca de Novo São Joaquim/MT (ID no 88913463 – fls. 27/28), apresentando, ainda, a certidão de inteiro teor (ID no 88913464 - fls. 29) que corrobora com suas afirmações. (...) A locatária, ainda, esclareceu em petição de ID no 88913465 – fls. 30 que sempre pagou adiantado o aluguel ao Sr. FLORENTINO, sendo que, após o falecimento dele, convencionou com sua companheira, ora apelante, que arcaria com as despesas de funeral sendo descontados dos alugueres dos próximos meses, argumento este não superado pela parte autora. Ademais, como bem foi decidido na sentença, a parte autora não apresentou provas que corroborem suas afirmações, não sendo judicializada qualquer prova neste sentido.
Portanto, não tendo a autora se desincumbido do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC/15, não há como reconhecer a existência de crédito em seu favor a título de alugueis.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, V, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
3- Da violação aos artigos 98, “caput”, 99, §§ 3o e 4o, 619, inc. III, todos do Código de Processo Civil -falta de dialeticidade – Súmula 283/284STJ
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se a parte recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal). A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF). 4. (Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusula contratual e matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO. (...) 3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF. 4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido. (AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
Especificamente no que atine aos arts. 98, “caput”, 99, §§ 3o e 4o, 619, inc. III, todos do Código de Processo Civil 369, 442 e 446 inciso II, nos quais se suscitou as teses de que não foi analisado o novo pedido de justiça gratuita, bem como não houve autorização judicial para a recorrida consignar o pagamento dos alugueis, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos adotados no aresto recorrido.
A rigor, a Câmara julgadora entendeu que o pedido referente a gratuidade da justiça estava precluso, pois negado à época da interposição do agravo de Instrumento. Ademais, quanto a violação ao artigo 619, III, do CPC assentou que a matéria não seria conhecida por configurar-se em nítida inovação recursal e ferimento ao princípio da dialeticidade
Confira-se o trecho do acórdão:
“No que tange ao pedido de concessão de justiça gratuita, trata-se de matéria que já foi atingida pela preclusão, pois tal matéria foi tratada no agravo de instrumento no 1000748-37.2020.8.11.0000 em 30/04/2020, conforme ID no 88922459. (...)
De início, verifica-se que dentre os argumentos apresentados no recurso, alega a recorrente que não há a autorização judicial exigida no art. 619, III, do CPC para a requerida destinar o pagamento dos alugueis ao invés de depositá-los judicialmente ou entregar à requerente, esposa do falecido.
Ocorre que tal tema não foi objeto de discussão na inicial, na contestação e na instrução processual e, muito menos na sentença.
Não é de se olvidar que é defeso às partes inovar os limites da lide postos pela inicial e pela contestação, em sede recursal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, além de diversos dispositivos processuais (arts. 141, 492 e 1013, § 1°, do CPC/15).
De igual sorte, é cediço que vige no sistema recursal pátrio o princípio da dialeticidade, pelo qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação. (...) Ora, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto parte da apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, ensejando, por si só, o não conhecimento de parte do recurso.
Nesse sentido, em virtude da apresentação de novo pedido e nova incursão sobre o tema, não se mostra cabível a sua apreciação in casu, em razão da preclusão consumativa. (...) Resta induvidoso a existência de um contrato verbal de aluguel havido entre as partes, o que se depreende da própria confissão da requerida em sua defesa, conforme se ve do ID no 88913463.
Assim, considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, resta violado o princípio da dialeticidade, tornando, via de consequência, inadmissível o presente recurso, nesse ponto, em vista do óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
4- Da violação ao artigo 62, inciso V, da Lei 8.245/91 - reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 62, inciso V, da Lei 8.245/91, está amparada na assertiva de que a recorrida (locatária) não teria comprovado o pagamento dos locativos que se venceram após a contestação.
O Acordão recorrido decidiu:
Com efeito, ao contestar a ação a locatária/apelada comprovou o pagamento de todos os alugueis nos autos de inventário no 237-68.2016.811.0106 – em trâmite na Comarca de Novo São Joaquim/MT (ID no 88913463 – fls. 27/28), apresentando, ainda, a certidão de inteiro teor (ID no 88913464 - fls. 29) que corrobora com suas afirmações. (...) A locatária, ainda, esclareceu em petição de ID no 88913465 – fls. 30 que sempre pagou adiantado o aluguel ao Sr. FLORENTINO, sendo que, após o falecimento dele, convencionou com sua companheira, ora apelante, que arcaria com as despesas de funeral sendo descontados dos alugueres dos próximos meses, argumento este não superado pela parte autora. Ademais, como bem foi decidido na sentença, a parte autora não apresentou provas que corroborem suas afirmações, não sendo judicializada qualquer prova neste sentido.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, e derruir a tese de que a recorrida pagou os valores ajustados no contrato de locação é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO A TEMAS REPORTADOS NO APELO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.o 282 E 356 DO STF. NO QUE SE REFERE AOS DEMAIS ASPECTOS SUSCITADOS NO RECURSO, TEM-SE QUE A ANÁLISE DEPENDE DO EXAME DA MATÉRIA DE FATO, O QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 07 DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO.
1. O requisito do prequestionamento é indispensável para a admissibilidade do recurso especial. Por tal razão, veda-se a apreciação, em sede deste apelo, de matéria sobre a qual não se pronunciou o tribunal de origem.
2. Ademais, como é notório, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada" (Súmula 282/STF).
3. No tocante aos demais aspectos do recurso, estando o exame dos fundamentos levantados pela parte a depender do revolvimento da matéria fático-probatória, revela-se também imprópria a via do recurso especial, assim como já consolidado pela Súmula 07 deste Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 714.107/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 30/10/2008, DJe 17/11/2008)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça